Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETUADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.692,50 (quatro mil e seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), já com a dobra legal; e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.
Recurso da parte autora.
2. Em suas razões, a parte autora afirma que a sentença não considerou os pagamentos efetuados no cartão VISA motivo pelo qual também deve ser considerado indevido o parcelamento lançado automaticamente. Sustenta que que o valor fixado a título de danos morais não atinge sua finalidade. Requer a condenação da empresa, a título de danos materiais, que seja declarada a inexistência de débitos dos valores cobrados no cartão VISA e seja majorada a condenação a título de danos morais,.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (Id. 46927703). Contrarrazões não foram apresentadas.
Recurso da parte ré.
4. Em suas razões, a parte ré afirma que o parcelamento automático foi legítimo, pois decorre de obrigatoriedade imposta pelo BACEN, nos termos da Resolução no 4.549/2017. Pugna pela devolução de forma simples ante a ausência de má-fé na cobrança indevida. Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
5. Recurso próprio e preparo recolhido (Id. 46522656). Contrarrazões apresentadas (Id. 46522661).
6. Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso suscitada nas contrarrazões da parte autora, pois não há intempestividade no recurso interposto pelo réu. A análise dos atos de comunicação revela que o réu registrou ciência da sentença, via sistema (expedição eletrônica), no dia 27.03.2023. Assim, considera-se como termo inicial do prazo recursal dia 28.03.2023 (primeiro dia útil subsequente), e termo final em 13.04.2023. O réu interpôs o recurso inominado exatamente no dia 13.04.2023, razão pela qual deve ser conhecida a sua tempestividade. Preliminar rejeitada
7. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar o cabimento de indenização a título de danos materiais, morais e possibilidade de ressarcimento do indébito, sem sua dobra legal.
10. Defende a parte autora/recorrente que o parcelamento lançado automaticamente no cartão VISA é indevido, pois no dia 10/01/2019 foi efetuado o desconto de R$ 1.123,24, conforme extrato bancário (Id. 133488322), e no dia de 04/07/2019, foi realizado o débito em conta de R$ 16,08, conforme extrato bancário (Id. 46522576).
11. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a fatura do cartão VISA, com vencimento em 08/01/2019, fechou no valor de R$ 971,43. Já o débito, no valor de R$ 1.123,24, realizado no dia 10/01/2019, foi descrito como “pagamento cobrança BRB.” Assim, não é possível concluir que tal desconto se refere a parcela do cartão VISA, seja pela divergência do valor ou pela ausência de correspondência na descrição do extrato. Nota-se também que referido débito sequer foi informado na inicial como pagamento do cartão VISA. Com efeito, os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
12. Ainda, não merece prosperar a alegação de que houve o pagamento do valor R$ 16,08 do cartão VISA. Observa-se no extrato bancário (Id. 46522576) que referido débito foi descrito como “débito visa/mastercard” e nota-se que tal valor, na verdade, corresponde ao pagamento mínimo da fatura de julho de 2019 do cartão MASTERCARD (Id. 46522633). Ressalta-se, por fim, que a instituição financeira declarou na Petição (Id. 148250320) que o débito identificado no cartão de crédito VISA é de R$ 0,18 (dezoito centavos). Desse modo, conforme bem destacado pelo juízo de origem, o parcelamento da fatura referente ao cartão VISA foi realizado de forma legal, e em virtude dos juros e encargos, pelo atraso no pagamento, é devida a cobrança efetuada pela ré, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito.
13. No que diz respeito à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017).
14. Importante destacar que nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que o consumidor foi cobrado em quantia indevida, pois o banco não reconheceu o valor do pagamento efetuado na fatura de novembro de 2018; bem como, não houve demonstração de erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, conforme demonstrado nos autos.
15. Quanto à indenização por danos morais, esta possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atenta às diretrizes elencadas, entendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme prolatado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora/recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa
16. Rejeitada a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
17. Sem condenação em honorários advocatícios face a sucumbência recíproca.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.